Tribunal: STF
Processo: ADI 6002
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, em face do art. 840, §§ 1° e 3°, da Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto-Lei 5.452/1943), com a redação conferida pelo art. 1° da Lei 13.467/2017.



    O feito é de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski, que determinou a adoção do procedimento do art. 10 da Lei 9.868/1999 (doc. 11).



    Há pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, pendentes de apreciação, a saber: Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB NACIONAL) (doc. 26); Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (doc. 40); Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) (doc. 48); Confederação Nacional do Transporte (CNT) (doc. 53); Confederação Nacional da Indústria (CNI) (doc. 58); Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT) (doc. 63); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) (doc. 67).



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. 



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    A presente ação tem por objetivo analisar alterações, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dos requisitos da inicial da reclamação trabalhista, na qual, por meio da redação dada pela Lei 13.467/2017, passou a ser exigido que o pedido seja “certo, determinado e com indicação de seu valor”. 



    Nesse contexto, bem examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB NACIONAL) (doc. 26); Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (doc. 40); Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) (doc. 48); Confederação Nacional do Transporte (CNT) (doc. 53); Confederação Nacional da Indústria (CNI) (doc. 58); Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT) (doc. 63); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) (doc. 67).



    Ante o exposto, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB NACIONAL); da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho; da Associação Brasileira do Agronegócio; da Confederação Nacional do Transporte (CNT); da Confederação Nacional da Indústria (CNI); a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT); da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Por oportuno, determino que se intime Advogada-Geral da União e a Procuradora-Geral da República, para, querendo, apresentar novas informações, no prazo de 10 dias. 



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator